Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio - possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
2. Na hipótese, presumida as necessidades básicas da alimentada, menor impúbere de 5 (cinco) anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia estipulada pelo juízo de origem, a r. sentença deve ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.